Tribunal: TJDFT
Processo: 0712011-97.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0712011-97.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARIA JOSE DA SILVA LIMA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ao Ministério Público. Após, voltem os autos conclusos. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito